Tribunal: TJSP
Processo: 1002927-72.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO FIRMADO COM PME. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargada. Cláusula contratual que previu hipótese de cancelamento automático do contrato pela operadora após 30 dias de inadimplência. Disposição contratual que deve prevalecer. Afastamento da cobrança do prêmio relativo ao período sucessivo à resolução do contrato. Precedentes do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO FIRMADO COM PME. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargada. Cláusula contratual que previu hipótese de cancelamento automático do contrato pela operadora após 30 dias de inadimplência. Disposição contratual que deve prevalecer. Afastamento da cobrança do prêmio relativo ao período sucessivo à resolução do contrato. Precedentes do TJSP. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.